Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740361-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI contra decisão (ID 51600865) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o recorrente pede o atendimento domiciliar com suporte de enfermagem/técnico 24 horas por dia, todos os dias da semana. Em suas razões (ID 51598758), alega que: 1) não se trata de pretensão inaugural mas de pedido de retomada de serviço interrompido; 2) sua condição clínica não melhorou; 2) é portadora de doença progressiva, degenerativa e irreversível; 3) o atendimento foi interrompido após internação para realizar tratamento dentário; 4) as outras vezes em que a paciente foi internada a aparelhagem do home care foi mantida na residência até o retorno da internação; 5) Programa de Gerenciamento de Crônicos oferecido pelo plano de saúde não atende às necessidades da paciente; 6) há risco de dano grave, pois a paciente possui idade avançada e tem saúde debilitada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja retomada a internação domiciliar às custas da agravada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51600875). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022)” - grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1998189/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 17/08/2022)" - grifou-se Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. No caso, os relatórios médicos atestam que a autora, de 86 anos de idade, possui diagnóstico de síndrome demencial de longa data em fase avançada, encontra-se restrita ao leito, totalmente dependente para suas atividades básicas de vida, alimenta-se exclusivamente via sonda, necessita de oxigênio de maneira intermitente, evoluiu com infecções respiratórias com necessidade de uso de antibióticos e internações recorrentes, necessita de aspiração ortrotaqueal pelas técnicas de enfermagem frequentemente devido à hipersecreção das vias aéreas (ID 171410143 e 172315291). O médico prescreveu o acompanhamento em home care com urgência, pois não houve alteração do quadro clínico, a permanência da paciente em hospital agrava muito seu quadro clínico, aumenta consideravelmente o risco de infecções hospitalares e pode acarretar complicações graves com risco de óbito. Informa que é necessário o atendimento por técnico de enfermagem 14h/dia, fisioterapia motora e respiratória 5x por semana, fonoterapia 3x por semana, nutrição mensalmente, médico semanalmente, insumos gerais, aspirador e balão de oxigênio, entre outros (ID 171410143 e 172315291). A necessidade da internação domiciliar já foi reconhecida anteriormente pela agravada, pois o serviço era fornecido e foi interrompido após a última internação hospitalar. Além disso, a não observância das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde do autor apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito da autora e do provimento do agravo de instrumento. DEFIRO a tutela antecipada recursal para que seja retomada a internação domiciliar às custas da agravada Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator